Tribunal: TJES
Processo: 5008251-54.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008251-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RENAN MAURICIO PINTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008251-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RENAN MAURICIO PINTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução
Penal
interposto por
RENAN MAURÍCIO PINTO
em face da r. Decisão de Id. 3227419, pp. 91/93, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari – Regime Aberto/ES, nos autos do processo de execução tombado sob n° 0008618-10.2011.8.08.0014, por meio da qual foram unificadas as penas do recorrente, bem como determinado o cumprimento da pena no regime Semiaberto (mov. 55.1, Sistema Eletrônico de Execução Unificado).

Em
razões recursais
de Id. 3227419, pp. 127/133, a Douta Defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja concedido ao recorrente o benefício do Livramento Condicional, por entender presentes os seus requisitos.

Sustenta, ainda, que, durante o cumprimento de pena, trabalhou por 131 (cento e trinta e um) dias, razão pela qual devem ser remidos um total de 43 (quarenta e três) dias do total da pena.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Preliminarmente, convém salientar que, consoante relatado pelo
Parquet
Estadual de 2ª Instância, no Id. 3995066, na data de 10/8/2022,
houve a

concessão
do
livramento condicional
ao apenado
, pelo Juízo
a
quo. Desta forma, entendo que resta prejudicado o exame da pretensão da Defesa quanto à concessão do mencionado benefício, ante a
perda superveniente do interesse recursal
.

Superada tal questão, e passando ao exame do pedido remanescente da Defesa, o qual versa sobre a concessão do benefício da remição da pena ao recorrente, e
m análise detida dos autos, verifico que, no Id. 3227419, p. 7 (mov. 32.1 do Sistema Eletrônico de Execução Unificada), foi apresentado atestado da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha confirmatório da alegação de que, durante o cuprimento da pena, o agravante efetivamente exerceu atividades laborais por 131 (cento e trinta e um) dias
.

Nesse contexto, e considerando que, a cada 03
(três) dias trabalhados deve corresponder 01 (um) dia de pena remido, a teor da regra contida no
art. 126, § 1°, inciso II, da Lei de Execução Penal, entendo que o agravante, no presente caso, faz jus à remissão da pena no montante de
43 (quarenta e três) dias
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, quanto à parte conhecida,
DOU-LHE INTEGRAL

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008251-54.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RENAN MAURICIO PINTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REMIÇÃO DE PENA. TRABALHO. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1.
Pedido de concessão do livramento condicional resta prejudicado,

uma vez que fora provido pelo Juízo
a quo
, conforme o art. 659, do Código do Processo Penal.

2.
Com fulcro no art. 126, § 1°, inciso II, da Lei de Execução Penal, é evidente o direito do agravante de remição de 1 (um) dias de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

3. Recurso conhecido em parte e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.